Tribunal: TJDFT
Processo: 0001748-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TEMPO RELEVANTE E DESNECESSÁRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. CONFIGURADAS. CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO. CRIME ÚNICO. PATRIMÔNIO DE FAMÍLIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DE CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.
VII - Evidenciado que vítima permaneceu em poder do réu por cerca de quinze a vinte minutos, trancada e amarrada em um quarto, está caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
VIII – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
IX – Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
X – Embora o roubo tenha sido praticado em residência, a ausência de discriminação da propriedade dos bens afasta a incidência da regra do concurso formal, que só é aplicável quando houver comprovação de que os bens pertencem a vítimas diversas, não se tratando de patrimônio de família.
XI – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
XII – Verificado que o réu ostenta maus antecedentes, qualificados por duas certidões, mantém-se a majoração da pena-base.
XIII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
XIV – A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, diga-se, deve ser fixada observando-se exatamente os mesmos parâmetros que determinaram a fixação da pena corporal, sendo a condição econômica do agente determinante do valor de cada dia-multa.
XV – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XVI – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
XVII – Recursos conhecidos. Recurso dos réus Davi e Gabriel desprovidos. Recurso do réu Sidney parcialmente provido.